Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-62.2020.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-62.2020.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: JOILSON BASTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão que manteve a condenação da embargante ao pagamento de astreintes por descumprimento de decisão liminar, sob alegação de omissão quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa imposta, com pedido de redução ou manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória (astreintes) imposta à embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A decisão colegiada enfrentou expressamente a questão relativa às astreintes, fundamentando a manutenção de seu valor em razão da reiterada inércia da embargante em cumprir ordem judicial.

5. Inexistente, portanto, a omissão apontada, visto que a proporcionalidade e razoabilidade da multa foram analisadas à luz do caso concreto.

6. A oposição de embargos com finalidade exclusiva de rediscutir fundamentos do julgado não se coaduna com os limites legais do recurso.

7. Quanto ao prequestionamento, embora admissível a oposição de embargos para tal fim, é imprescindível a demonstração de vício na decisão, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no Ag 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 28.08.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000134-62.2020.8.05.0263
, em que figuram como embargante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como embargado JOILSON BASTOS ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.